Tribunal: TJDFT
Processo: 0763617-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de matéria já apreciada, não há o vício apontado.
3. Aplica-se o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.